Tribunal: STF
Processo: ARE 1344112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ALEGADA OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Ação julgada parcialmente procedente para determinar a cobertura do medicamento nacional, excluindo, entretanto, a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento importado - Negativa de cobertura sob a alegação de que o medicamento é importado, de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura contratual - Inadmissibilidade - Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano - Recurso provido” (fl. 63, vol. 7).



    2. Em 23.1.2019, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem determinou a devolução do processo à Segunda Câmara de Direito Privado, para eventual juízo de retratação, pela conclusão do julgamento do Tema 990 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 188-189, vol. 7).



    3. Em 7.5.2019, em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Privado decidiu:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — PLANO DE SAÚDE — Ação julgada parcialmente procedente para determinar a cobertura do medicamento nacional, excluindo, entretanto, a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento importado - Recurso de apelação da autora provido para determinar a cobertura pretendida, com o fornecimento dos medicamentos importados a ela prescritos - Reapreciação em virtude de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ de que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA - Medicamentos posteriormente registrados pela ANVISA em 2015 (Simeprevir) e 2018 (Sofosbuvir) corroborando sua eficácia e segurança ao tratamento da doença que acomete a autora - Resultado do apelo mantido, de rigor” (fl. 197, vol. 7 – grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos por Centro Trasmontano de São Paulo foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada omissão - Medicamentos que só devem ser fornecidos pela seguradora a partir da data do registro respectivo na ANVISA - Parcial provimento ao recurso de apelação, de rigor - Embargos acolhidos em parte” (fl. 214, vol. 7).



    Contra essa decisão Susy Gonçalves Germano opôs embargos de declaração que foram rejeitados (fl. 21, vol. 8).



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 57-75, vol. 8).



    Argumenta que “o v. Acórdão recorrido afronta o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal quando aplica ao presente caso, já em fase de reapreciação da matéria, entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, muda a sorte dos autos [, que] estava definida pela jurisprudência dominante no Tribunal a quo que, inclusive ensejou a Súmula 102 respectiva, violando o princípio da segurança jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sem observação ou ao menos modulação, como prevê o artigo 927 ‘caput’ e parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil” (fl. 69, vol. 8). 



    Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário para reformar totalmente o v. Acórdão recorrido ante a contrariedade brutalmente ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal” (fl. 75, vol. 8).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao art. 5º, inc. XXXVI, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 112, vol. 8).



    A agravante sustenta que “demonstrou satisfatoriamente a contrariedade aos dispositivos constitucionais – o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que garante a segurança jurídica, eis que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos a sua aplicação deve considerar o princípio da segurança jurídica” (fl. 130, vol. 8). 



    Argumenta que “em juízo de admissibilidade não cabe ao Tribunal Local adentrar as questões de mérito trazidas pelo recurso especial, função de competência exclusiva deste Tribunal Superior” (fl. 131, vol. 8).



    6. Em 19.11.2021 determinei vista à Procuradoria Geral da República que opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “6. O que me cumpre analisar, por ora, é a indicação do tratamento para o caso da apelante. E isso está suficientemente demonstrado nos autos, conforme relatório médico e laudo pericial produzido durante a instrução probatória da presente demanda, não podendo a seguradora escolher o melhor tratamento, pois, sendo ele julgado necessário pelo médico, deve o mesmo ser coberto, independente de estar previsto ou não no contrato. 



    7. Conforme recente entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp n° 1.712.163/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos restou exarada a tese de que ‘As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’, cuja ementa passo a transcrever: (...)



    9. Destarte, aplicável ao caso o quanto decidido no referido Recurso Repetitivo que dispõe que porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário” (fls. 199-201, vol. 7).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos por Susy Gonçalves Germano, a Segunda Câmara de Direito Privado decidiu:



    “9. Malgrado a embargante não concorde com o entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v. acórdão posto que, ao contrário do que quer fazer crer a jurisprudência dos Tribunais pátrios não eram unânimes quanto à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não registrados na ANVISA pelas operadoras de planos de saúde. 



    10. Nesse sentido, decerto que o C. STJ colocou uma pá de cal no assunto, cabendo às instâncias inferiores observar aquele entendimento” (fls. 22-23, vol. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “a jurisprudência dos Tribunais pátrios não eram unânimes quanto à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não registrados na ANVISA pelas operadoras de planos de saúde” exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal em que o Tribunal de origem aplicou o Tema 990 de recurso repetitivo “sem observação ou ao menos modulação, como prevê o artigo 927 ‘caput’ e parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil” exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.138.298-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.341-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “De qualquer modo, a questão de direito controvertida, em verdade, diz respeito à aplicação ao caso do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ‘Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica’.



    Dessarte, a controvérsia suscitada nestes autos é exclusivamente de natureza infraconstitucional, sendo eventual violação à Constituição meramente reflexa ou indireta” (fls. 3-4, e-doc. 24). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora